Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113/STJ. SELIC. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu o valor declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITBI e o condenou a ressarcir a quantia de R$ 15.011,74.
2. O recorrente discorre sobre a legalidade da base de cálculo do ITBI arbitrada pela administração pública e afirma que ela deve refletir o valor venal do bem, e não o valor do negócio jurídico. Afirma que a avaliação do imóvel feita pelo fisco é revestida da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao contribuinte apresentar provas capazes de demonstrar que o valor está equivocado. Por fim, defende que a incidência da SELIC ocorre somente a partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor de transação do bem, conforme descrito no contrato e na escritura de compra e venda; (ii) o termo inicial de incidência da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN.
5. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
6. Analisando os autos, não é possível observar a instauração do processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN, ante a ausência de juntada de documentos pelo recorrente.
7. O recorrido, por sua vez, comprovou que o valor pactuado foi de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) - ID 77608243 - Pág. 2, devendo ser este valor considerado como base de cálculo. O arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme artigo 148 do CTN. Precedente: acórdão 1387869.
8. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo.
9. O recorrente afirma ainda que a taxa SELIC deve incidir somente a partir do trânsito em julgado e que antes somente pode incidir correção monetária. Sem razão. A taxa SELIC engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905). Assim, uma vez que a SELIC é aplicada como taxa única tanto para a atualização monetária como para a compensação da mora (juros de atraso), não há que se falar em atualização mediante adoção de dois termos iniciais distintos.
10. Assim, o termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162 do STJ, não merecendo reparo a sentença. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: acórdãos 1648073 e 2023337.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 38 e art. 148; Lei Distrital no 3.830/2006, artigo 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 905 e 1.113; STJ, Súmula 162; TJDFT, Acórdão 1387869, J. 22/11/2021, 2a Turma Recursal, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, P. 02/12/2021; TJDFT, Acórdão 1648073, 0730527-05.2022.8.07.0016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022; TJDFT, Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.